Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707416-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, RECORRIDA: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. I – A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. Intempestiva a apelação do agravante BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A. II – A apelação do Banco do Brasil S/A não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a legislação aplicável à matéria objeto da lide. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. III – O agravo interno do Banco do Brasil S/A é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV – Agravos internos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 52, do Código de Defesa do Consumidor, 104, 110 e 166, todos do Código Civil, sob o argumento de ser possível a limitação dos descontos em conta corrente do recorrido no patamar de 30% (trinta por cento), uma vez que agiu pautado nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, bem como amparado por lei, pela jurisprudência e pelo contrato; b) artigo 20 do CPC, sustentando se indevida a pretensão do recorrido em relação à fixação dos honorários advocatícios, em virtude da ausência de complexidade da causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 23740521-Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AREsp 1658762/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não merecia prosseguir, no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 52 do CDC, 104, 110 e 166, todos do CC e 20 do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003